Tribunal: TJSP
Processo: 1030136-93.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Pretensão julgada procedente – Mora demonstrada – Alegação de que não havia débito não comprovada – Pagamentos, além disso, insuficientes para quitação do saldo devedor – Apelação não provida.